Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. Preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e nos arts. 743 e 744 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal é medida que se impõe, assegurando ao requerente o sigilo dos registros sobre seus processos e condenações.
2. Remessa de ofício não provida.